Tribunal: STF
Processo: ARE 682893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, referem-se ao plano infraconstitucional. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental que se nega provimento.